Tribunal: STF
Processo: RE 1317349
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul (MP/MS) em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (TJ/MS) que, por maioria, nos termos do voto do Relator, concedeu a ordem de habeas corpus, em julgamento que restou assim ementado (e-STJ, fl. 80):
    “EMENTA – HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO PROCESSUAL – RECONHECIMENTO – MOROSIDADE NÃO ATRIBUÍVEL À DEFESA – ORDEM CONCEDIDA.
    É certo que os prazos processuais não devem ser analisados isoladamente, compensando-se entre as fases de investigação e processuais. Todavia, através do Sistema de Automação da Justiça-SAJ de primeiro grau, verifica-se que o paciente foi preso em 17 de setembro de 2018 e até a presente data encontra-se detido em Estabelecimento Prisional, tendo transcorrido mais de 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) dias, sem que fosse iniciada a instrução processual. Embora os autos contenham vários réus, constata-se que no presente caso está configurado o excesso de prazo, haja vista o lapso de tempo transcorrido em que o paciente encontra-se preso.
    Contra o parecer, concedo a ordem.” 
    Opostos Embargos de Declaração com efeitos infringentes, em que se alegou a existência de omissão no julgado (e-STJ, fls. 96/112), estes foram rejeitados por unanimidade pelo Tribunal de origem (e-STJ, fls. 132/139).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral, bem como sustenta ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional debatida. Alega que o acórdão violou o art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88, pois “reconheceu, de ofício, a existência de excesso de prazo para conclusão processual, revogando a prisão preventiva decretada em face do recorrido Alison Jean Moreira de Lima nos autos nº 0032853-25.2018.8.12.0001, sem sopesar, no entanto, as particularidades da casuística, as quais demonstram tratar-se de caso complexo, com elevado número de réus e evidente dificuldade de investigação” (e-STJ, fls. 200/233).
    Argumenta que o Tribunal de origem, de ofício, diante de alegado excesso de prazo, proferiu “decisão de liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, em casuística na qual ficou evidenciada a subsistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, além da nítida observância à duração razoável do processo, ante a complexidade do feito”.
    Acrescenta que a existência de 27 (vinte e sete) réus e que apenas para a tomada de decisão advinda do Conflito de Competência nº 163.120/MS (2018/0346906-4) transcorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) meses configuram-se como fatos incontroversos e de pleno conhecimento do Tribunal de origem, tanto é que mencionados no acórdão impugnado. Dessa forma, em sua visão, “resta evidente o inacreditável desacerto do acórdão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido Alison Jean Moreira de Lima, desconsiderando completamente as peculiaridades da presente casuística, sobretudo o expressivo número de réus – 27, no total, sendo muitos deles residentes em outros estados da Federação, sendo necessária a citação via carta precatória –, os reiterados pedidos de revogação da prisão preventiva ou de modificação das medidas cautelares aplicadas que impedem o normal prosseguimento do feito, bem como a gravidade concreta das infrações penais, já que se trata de organização criminosa voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, responsável pelo traslado de excessiva pesagem de drogas e cuja descoberta derivou da investigação de outra organização criminosa – Operação Oiketicus”.
    Aduz a existência de vários precedentes desta CORTE SUPREMA “no sentido de que, a análise da razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do juiz no processamento da ação penal, não se tratando, portanto, de mera operação aritmética”.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, para o fim de se restabelecer a decisão que decretou a prisão preventiva do recorrido Alison Jean Moreira de Lima, nos autos nº 0032853-25.2018.8.12.0001.
    Devidamente intimado (e-STJ, fl. 251), o recorrido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar suas contrarrazões (e-STJ, fl. 252).
    O apelo foi admitido pelo Tribunal a quo, o qual considerou presentes os pressupostos de admissibilidade e que “o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem se posicionado favoravelmente à tese recursal” (e-STJ, fls. 254/259).
    No julgamento do AResp nº 1.748.395-MS, interposto para viabilizar o trânsito do Recurso Especial interposto pelo ora recorrente concomitantemente com o presente apelo, o relator do feito no Superior Tribunal de Justiça (STJ), Min. FELIX FISCHER, ao considerar a ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar extrema e os fatos ensejadores de sua decretação, com amparo no princípio da proporcionalidade, conheceu do Agravo para negar provimento ao Recurso Especial (e-STJ, fls. 332/342). A decisão foi assim ementada:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. NÚMERO ELEVADO DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA INSTRUÇÃO. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL.”
    Contra essa decisão o ora recorrente não apresentou qualquer recurso, razão pela qual o ato judicial transitou em julgado em 2 de março de 2021 (e-STJ, fl. 347).
    O feito foi a mim distribuído, em 8/4/2021, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em virtude do HC 195.029 (eDoc. 5).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além do mais, efetivamente, o TJ/MS, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, baseado nas provas e documentos já acostados, concedeu a ordem de Habeas Corpus para relaxar a prisão preventiva do recorrente, uma vez caracterizado o constrangimento ilegal da custódia em virtude do excesso de prazo não atribuível à defesa, a fim de que lhe seja dada a oportunidade de responder em liberdade à acusação, impondo-lhe, em contrapartida, em razão da gravidade dos delitos apurados, medidas cautelares diversas da prisão. Portanto, no caso dos autos, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente e dos fundamentos do acórdão ora recorrido demanda a análise de dispositivos insertos, em especial, no Código de Processo Penal e em Resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Merecem relevo, inclusive, os fundamentos utilizados pelo STJ para, reforçando a existência de excesso de prazo da prisão cautelar outrora reconhecido pelo Tribunal de origem, negar provimento ao Recurso Especial, os quais, frise-se, sequer foram impugnados pelo ora recorrente através dos recursos cabíveis. Vejamos (e-STJ, fls. 334/342):
    “[...] Tendo em vista os argumentos expendidos pela parte agravante, conheço do agravo e passo à análise do recurso especial.
    Busca o insurgente o restabelecimento da segregação cautelar do agravado, por entender que não houve excesso de prazo para o término da instrução. 
    Inicialmente, deve-se consignar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.
    Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta Corte Superior: AgRg no RHC n. 47.220/MG, Quinta Turma, Relª. Minª. Regina Helena Costa, DJe de 29/8/2014; RHC n. 36.642/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 29/8/2014; HC n. 296.276/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 27/8/2014; RHC n. 48.014/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 26/8/2014.
    O Tribunal de origem, no julgamento da apelação, no que pertine a quaestio juris, consignou (fls. 82-83):
    [...]
    Da leitura do excerto do voto condutor do aresto recorrido, verifico que o Tribunal de origem, ao conceder a ordem de habeas corpus, não obstante a pluralidade dos réus e a complexidade da instrução, entendeu estar configurado o excesso de prazo da constrição cautelar, porquanto o agravado se encontrava preso preventivamente há 455 (quatrocentos e cinquenta) sem que fosse iniciada a instrução e determinou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e, ainda, ressaltou a Corte estadual que o excesso de prazo não é atribuível à defesa.
    A propósito, esta Corte, de longa data, já firmou jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para constatar possível constrangimento ilegal no prazo de constrição ao exercício do direito de liberdade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.
    Nesse sentido os seguintes precedentes desta Corte Superior:
    [...]
    Entretanto, não vislumbro possibilidade de dar provimento ao apelo, visto a ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar extrema e os fatos ensejadores de sua decretação.
    Verifica-se dos autos que a prisão preventiva do recorrido foi revogada em 21.01.2020 (fl. 80), sendo impostas medidas cautelares, sem notícia nos autos de qualquer descumprimento, portanto, forçoso reconhecer que a medida revela-se excessiva.
    Com efeito, não há como se desconsiderar o princípio da proporcionalidade, expressamente incorporado na nova ordem processual penal em relação às restrições à liberdade individual, e que remete à exegese de que, mesmo quando justificada, a medida cautelar há que ser proporcional ao risco que se pretende com sua imposição evitar.
    In casu, tendo o agente permanecido longo período cumprindo as determinações judiciais, sem qualquer conduta superveniente que justificasse a imposição da medida cautelar extrema, descaracterizada está a necessidade da segregação cautelar, neste momento, não contemporânea aos fatos ensejadores de sua decretação, por esta eg. Corte de Justiça.
    No mesmo sentido, o entendimento de ambas Turmas que integram a 3ª Sessão desta Corte Superior:
    [...]
    Diante do exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, inc. II, alínea b, conheço do agravo, para negar provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação.”
    Por fim, é inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente